Tribunal: TJSP
Processo: 0003240-97.2014.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Responsabilidade Civil. Erro médico. Alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares. Atendimento a idoso que sofrera queda de escada de serviço em sua residência. Lesão na perna esquerda. Evolução para erisipela. Pedido de indenização por danos morais. Decisão de improcedência. Recurso. Inexistência de nexo causal entre atendimento hospitalar e grave infecção causada por microorganismos

Ementa:
Responsabilidade Civil. Erro médico. Alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares. Atendimento a idoso que sofrera queda de escada de serviço em sua residência. Lesão na perna esquerda. Evolução para erisipela. Pedido de indenização por danos morais. Decisão de improcedência. Recurso. Inexistência de nexo causal entre atendimento hospitalar e grave infecção causada por microorganismos bacterianos. Decisão correta. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível no 0003240-97.2014.8.26.0101 Caçapava - Voto no 40138 - FQ
Registro: 2020.0000800098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0003240-
97.2014.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante DALTRO FRAZÃO, é
apelado UNIMED DE CACAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0003240-97.2014.8.26.0101 Caçapava - Voto no 40138 - FQ
Voto n.o 40138
Apelação Cível no 0003240-97.2014.8.26.0101
Comarca: Caçapava
Apelante: Daltro Frazão
Apelada: Unimed de Caçapava Cooperativa de Trabalho Médico
Juiz prolator: Rodrigo Valério Sbruzzi
Responsabilidade Civil. Erro médico. Alegação de má prestação
de serviços médico-hospitalares. Atendimento a idoso que sofrera
queda de escada de serviço em sua residência. Lesão na perna
esquerda. Evolução para erisipela. Pedido de indenização por
danos morais. Decisão de improcedência. Recurso. Inexistência de
nexo causal entre atendimento hospitalar e grave infecção causada
por microorganismos bacterianos. Decisão correta. Recurso
improvido.
Cuida-se de recurso (fls. 329/334) manifestado
contra decisão (fls. 522/524) de improcedência de ação indenizatória
promovida por consumidor contra ente prestador de assistência médico-
hospitalar, onde foi atendido após sofrer queda em acidente doméstico,
reputando ao nosocômio má prestação dos serviços que lhe foram dedicados,
causando-lhe grave infecção em sua perna esquerda e que o atormenta a
partir de então, causando-lhe profundo dano moral.
Pretende
a
reversão
do
resultado,
sob
fundamento de responsabilidade objetiva da recorrida, diante do insuficiente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível no 0003240-97.2014.8.26.0101 Caçapava - Voto no 40138 - FQ
atendimento pelos seus prepostos, causando-lhe longo sofrimento, inclusive
com internação hospitalar, de maneira a tolhê-lo de livre movimentação,
limitativa de suas atividades habituais.
O recurso foi respondido (fls. 338/350).
Relatados, decido.
A r. decisão de fls. 322/324, não obstante os
fundamentos expostos na petição recursal, não padece do mal de “error in
judicando”, até porque embasada na prova técnica consistente em laudo
médico-pericial a cargo de profissionais ligados ao IMESC, onde apreciados
com percuciência todos os aspectos relativos ao atendimento médico-
hospitalar prestado ao recorrente desde e logo após acidente doméstico por
ele sofrido (queda de escada de serviços).
Naquela oportunidade, o idoso apresentou
lesões na perna esquerda e, assim atendido, teve avaliação profissional das
lesões e efetuado curativo adequado, além de receber prescrição de
medicamento para minorar as dores.
Desde o dia seguinte até que viesse a ser
internado em razão de infecção que se apresentou no local da lesão, teve
atendimento minudentemente descrito nos autos e, especificamente, no laudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível no 0003240-97.2014.8.26.0101 Caçapava - Voto no 40138 - FQ
pericial.
A
lesão
teve
evolução
significativa,
apresentando impressionante aspecto.
Contudo, como muito bem exteriorizado pelos
Drs. Peritos, a ferida que se formou não teve como origem má prestação do
socorro que lhe foi dedicado porque todo procedimento utilizado obedeceu
protocolos médico-científicos.
O fato é que a lesão sofrida permitia que
microorganismos por ela invadissem seu corpo, possivelmente estreptococos
que habitam a derme dos seres humanos, causando severa infecção sem ser,
portanto, resultante de ação dos atendentes durante o atendimento.
Não há que se falar em nexo causal entre o mal
que acometeu o idoso e os cuidados recebidos.
A decisão, portanto, ao não se reconhecer a má
prestação dos serviços dos prepostos da recorrida, encontra-se correta.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator